Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025464-31.2020.8.11.0000
Recorrentes: Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda. e outros
Recorridos: Rogério Luis Gonçalves Aurea e Lissa Cardoso Aurea
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98645461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência almejada, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.
Destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
A pretensão de afastamento de sócio da administração da sociedade por prática de atos de má gestão e de irregularidades na referida administração demandam a necessidade de instrução probatória submetendo-se a questão ao crivo do contraditório e ampla defesa”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025464-31.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103826484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda., Waldir Antônio Garcia Palhares e Marcelo Garces Borgonovi, mantendo, assim, a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Liminar no 1048021-83.2020.8.11.0041, movida em desfavor de Rogério Luis Gonçalves Aurea e Lissa Cardoso Aurea, indeferiu a pretensão recursal que pleiteava a substituição da administração da sociedade agravante.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 1.063, § 1o, 1.073, I, segunda parte, 1.074 e 1.152, § 3o, do Código Civil, “pois embora regular e legalmente destituídos do cargo de administradores, os Recorridos continuam atuando de forma precária na administração da Sociedade Recorrente, em evidente violação à vontade da maioria dos sócios da Recorrente e causando inúmeros prejuízos”.
Recurso tempestivo (id 106738972) e preparado (id 106613485).
Contrarrazões no id 109605474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões referentes:
a) à regular destituição dos Recorridos dos cargos de administradores da sociedade recorrente;
b) à demonstração de que pelo menos desde 19 de fevereiro de 2020, ou seja, há quase dois anos, a sede da empresa encontra-se fechada, com chaves e cadeados, sem que os demais sócios e, principalmente, o atual sócio administrador, Sr. Marcelo, ora Recorrente, tenha acesso às dependências da empresa e aos documentos inerentes à administração.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Infere-se que, dos documentos juntados nos autos até o presente momento, não restaram demonstradas a lesão grave, de difícil ou incerta reparabilidade, tampouco a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
Não há nos autos qualquer prova capaz de caracterizar a prática de ilícito ou violação de direito de outrem pelos agravados, estando apenas demonstrado pelas narrações o clima de descontentamento entre os sócios, o que não configura cometimento de falta grave pelos agravados no cumprimento de suas obrigações como sócios-administradores.
(...)
Dessa forma, para que haja a destituição e substituição dos sócios administradores da sociedade empresarial agravante, há necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso do processo principal, isso porque se trata de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves.
(...)
Assim, antes de tais medidas drásticas, deve ser analisada a ocorrência ou não de eventual irregularidade quanto aos atos de gestão dos ora agravados no que tange ao contrato social da empresa Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA e a legislação vigente quanto ao tema em discussão, o que não restou evidenciado no caso em apreço, corroborando com a necessidade de manutenção da decisão agravada.
Ademais, por se tratar de questão de ordem patrimonial, eventual dano é plenamente reparável por ocasião da decisão final, o que também serve para afastar a possibilidade de concessão da tutela pretendida”. (id 98645461 - Pág. 4/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Liminar n.o 1048021-83.2020.8.11.0041, indeferiu o pleito de tutela de urgência que pleiteava a substituição da administração da sociedade agravante.
Com efeito, constou do acórdão recorrido, verbis:
“Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida, a fim de formalizar a destituição dos agravados da função de sócios-administradores e, por conseguinte, nomear o agravante Marcelo Garces Borgonovi como administrador da Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA.
Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes agravantes, tem-se que não merece reparo a escorreita decisão recorrida, haja vista não estarem presentes os requisitos necessários para concessão da medida, conforme exarado no decisum”. (id 98645461 - Pág. 4)
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 1.063, § 1o, 1.073, I, segunda parte, 1.074 e 1.152, § 3o, do Código Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.